Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-81.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001482-81.2018.8.14.0035

APELANTE: DANIEL RODRIGUES FAGUNDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, com fundamento nas circunstâncias e consequências do crime, está devidamente justificada; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada do apelante justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida, pois a prática do crime em meio a evento carnavalesco com grande aglomeração de pessoas justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito, conforme jurisprudência consolidada.

4. As consequências do crime também são desfavoráveis ao réu, pois a morte da vítima deixou filhos desamparados, configurando impacto além do previsto no tipo penal, o que legitima a majoração da pena-base.

5. A confissão qualificada do réu, ainda que acompanhada da alegação de excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, justificando a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

6. O redimensionamento da pena intermediária é necessário, fixando-se a reprimenda definitiva em 13 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando as circunstâncias e consequências do crime extrapolam a normalidade do tipo penal, como a prática do delito em meio a grande aglomeração de pessoas e o impacto desproporcional na família da vítima. 2. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de excludente de ilicitude, configura atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.029/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.502.220/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/8/2024; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidades de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Daniel Rodrigues Fagundes apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal (ID 12268791) .

Em razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das vetoriais referentes às circunstâncias e consequências do crime. Além disso, pugna pelo reconhecimento, na fase intermediária da pena, da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ (ID 12268795).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12268800), decisão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13066567).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal cinge-se ao pleito de reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de fundamentação inidônea do desvalor atribuído às circunstâncias e consequências do crime, pugnando pela redução da pena-base para o mínimo legal. Veja-se a este propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

Pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a conduta do réu exteriorizou CULPABILIDADE normal, pois a vítima sofreu apenas uma perfuração por arma branca.

O réu não possui ANTECEDENTES CRIMINAIS.

A CONDUTA SOCIAL do réu não foi aferida como ruim.

Não há elementos para se avaliar a personalidade do agente.

O motivo do crime é fútil, porém os jurados não acataram essa circunstância qualificadora.

As
circunstâncias são desfavoráveis
ao réu, haja vista que praticou o crime em meio ao carnaval de Óbidos (carnapauxis) onde havia uma aglomeração imensa de pessoas, o que facilitou a consumação do crime, fator muito importante para o êxito da empreitada criminosa.

As
consequências do crime são desfavoráveis
ao réu, haja vista que eliminou prematuramente a vida de um jovem, o qual possuía três filhos, ficando estes desamparados da presença e criação do genitor, dificultando, sobremaneira, a responsabilidade da mãe na criação da prole.

O comportamento da vítima não pode ser utilizado para prejudicar o réu (ID 12268791).

Como se vê, as vetoriais foram corretamente exasperadas pelo magistrado singular. Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

No que tange às
circunstâncias do crime
, a prática de homicídio durante um bloco de carnaval justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois além de potencializar os riscos para terceiros, evidencia um desprezo ainda maior pela vida humana e pela ordem pública.

Trata-se de situação que extrapola o ordinário da prática criminosa, autorizando a exasperação da pena-base em razão do
modus operandi
especialmente gravoso, consoante orientação jurisprudencial pátria no sentido de que, “a prática delitiva em local com aglomeração de pessoas justifica a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à circunstância do crime” (TJGO
,
ApCrim n. 0456103-98.2012.8.09.0006
, Rel. Fabio Cristóvão de Campos Faria, Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, 2ª Câmara Criminal, j. 05/06/2018).

A vetorial referente às
consequências do crime
também foi adequadamente negativada diante da extensão do dano produzido pela prática criminosa. No caso, a morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao deixar filho menor de idade, "ultrapassam-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena” (TJAM,
ApCrim 0241084-55.2013.8.04.0001
, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal j. 06/03/2021), como no caso em tela, em que a vítima, de 27 anos, deixou um filho de 1 ano de idade, consoante relatado em plenário pela esposa do ofendido (ID 12268643 e ID 12268783).

Como se vê, não há ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, de modo que não subsiste o pleito de redimensionamento para fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão, na fase intermediária da pena, assiste razão ao apelante.

Conforme orientação da jurisprudência pátria, "verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade." (TJDFT,
ApCrim n. 0000714-73.2019.8.07.0017
, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 23/1/2020), como se deu na espécie.

Sendo assim, “a confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6” (STJ,
AgRg no HC n. 916.029/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024).

Por tais razões, procedo à nova dosimetria da pena, mantendo inalterada a pena-base em 18 anos de reclusão, conforme exasperação realizada pelo magistrado sentenciante (ID 12268791).

Na segunda fase, ausentes agravantes e reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa na data do fato e da confissão qualificada, reduzo a reprimenda em 2/8, nos termos da jurisprudência consolidada que assegura ao julgador a fixação da pena intermediária dentro do seu livre convencimento motivado e em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de aplicação de fração diversa de 1/6 na segunda fase da dosimetria, quando a confissão qualificada se dá em contexto que não implica reconhecimento integral da prática delitiva (
vide
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.502.220/GO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/8/2024). No caso, o apelante admitiu a prática do fato, mas alegou a incidência de excludente de ilicitude (ID 12268780), circunstância que justifica a redução diferenciada.

Destarte, fixo a pena intermediária em 13 anos e 6 meses de reclusão, montante que se torna definitivo porquanto ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o
quantum
da sanção imposta.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao apelante, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2025